Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708131-55.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO, MARIA CRISTINA BONER LÉO AGRAVADOS: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, CLAUDINA APARECIDA BONER, MARIA CRISTINA BONER LEO, ELIANA VIEIRA MAGALHAES SILVA, OLAVO MAGALHAES SILVA DESPACHO ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO e MARIA CRISTINA BONER LÉO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional, bem como defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004